Tribunal: TJBA
Processo: 8002276-73.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002276-73.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL REIS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A saúde constitui direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurada por meio de políticas públicas e de ações concretas que garantam o acesso universal e igualitário à assistência médica, especialmente em situações de urgência. 2. O atraso injustificado na efetivação da transferência hospitalar de paciente em estado clínico grave, internado sem suporte hematológico adequado, configura omissão específica da Administração Pública, evidenciando falha no dever estatal de assegurar a prestação de assistência à saúde de forma tempestiva. 3. Estando comprovada a necessidade de provocação judicial para a efetivação da transferência — ainda que esta tenha sido realizada dias após o ajuizamento da ação —, evidencia-se conduta omissiva apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. 4. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à configuração de dano moral em hipóteses em que o cidadão, especialmente quando em situação de vulnerabilidade, experimenta aflição e sentimento de insegurança decorrentes da inércia estatal na prestação de serviço essencial, como o atendimento à saúde. 5. Estando presente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o sofrimento moral suportado pelo demandante, acometido por enfermidade hematológica, que permaneceu internado por quatro dias em unidade inadequada e foi transferido apenas após intervenção judicial, impõe-se a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 6. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos precedentes dos tribunais pátrios, devendo ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação (Súmula 54/STJ), nos termos do Tema 810 do STF. 7. Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, nos termos do entendimento firmado no Tema 1002 do STF (RE 1.140.005). Apelação conhecida e parcialmente provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002276-73.2024.805.0271, em que figuram como parte(s) recorrente(s) SAMUEL REIS SANTOS e parte(s) recorrida(s) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Samuel Reis Santos, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau (ID 79414127), condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da data da sentença, com incidência de juros moratórios desde a citação, nos termos da Súmula 54 do STJ, do Tema 810 do STF e do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública, conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 22 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator